Tribunal: TJSP
Processo: 0044336-89.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – PROCEDIMENTO COMUM – ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO – IRRELEVÂNCIA – COMPETÊNCIA RECURSAL DETERMINADA PELA NATUREZA DA MATÉRIA – PEDIDO QUE VERSA SOBRE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
1. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – PROCEDIMENTO COMUM – ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO – IRRELEVÂNCIA – COMPETÊNCIA RECURSAL DETERMINADA PELA NATUREZA DA MATÉRIA – PEDIDO QUE VERSA SOBRE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
1. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la (art. 103 RITJESP).
2. Pretensão à anulação de procedimento licitatório e do contrato de gestão firmado com o vencedor. Pedido inicial que envolve o tema de licitações, cuja competência para julgamento a Resolução no 623/2013 conferiu às Câmaras da Seção de Direito Público. Precedentes. Conflito negativo de competência procedente. Competência da E. 3a Câmara de Direito Público, suscitada.